Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011895-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – ALEGADO VÍCIO NO PODER DE REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Aduz o Agravante que, analisando detidamente a cópia do Processo Administrativo n. 126722/2020, acostada à exordial, é fácil perceber que a Administração respeitou rigorosamente os mandamentos legais, não havendo que se falar, então, em irregularidade do processo administrativo.

Enfatiza que,
o requerente/agravado foi notificado através do Despacho n. 1290/SGPA/SEMA/2021 (fls. 51/52), para apresentar no prazo de 10 (dez) dias o contrato social da empresa, bem como procuração conferindo poderes aos subscritos da defesa para defendê-lo em processo administrativo, sob pena da petição não ser analisada, nos termos do art. 15, parágrafo 2º, do Decreto Estadual 1986/2013, transcorrendo o prazo sem quer houvesse regularização da representação, considerado revel.

Argumenta que, quando o autuado constitui terceiro com poderes para representá-lo, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto, fica evidente que não ocorreu qualquer irregularidade que possa lastrear a alegação de ausência de vício na representação do autuado.

Afirma que,
mister se faz a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Portanto, ante a patente ausência de probabilidade do direito do autor, resta evidente que a decisão agravada merece ser reformada, a fim de que seja conferido o necessário efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, submetendo-a ao Colegiado.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 198770668.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Ao que tudo indica o peticionário Paulo Donizete de Castro, então Diretor Executivo do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal possuía, por força da Lei Complementar Municipal n. 106/2015, poderes para representar a autarquia, quando da apresentação de defesa administrativa. A propósito:
“Art. 3º
Compete ao Diretor Executivo exercer a direção geral da Autarquia, e, especialmente: I - representar a Autarquia extra e judicialmente ou constituir procurador;”

Com efeito, há que se l
evar em consideração a existência de uma certidão, datada de 26.04.2023, donde se extrai que
“
Certifico que verifiquei a autuação deste processo quanto à classe, ao assunto, à competência, às partes e aos procuradores, em cumprimento à Portaria n. 113/2020-CGJ, e constatei a sua regularidade”
.
Ademais, no que tange à suposta irregularidade de representação processual pela parte Agravada, quando do ajuizamento da Ação Anulatória perante o juízo de origem que, ao que me parece, não houve a juntada de instrumento de procuração, os indícios se firmam no sentido de se tratar de vício sanável, passível de regularização que, ao que tudo indica, será apreciada pelo juízo de origem. A propósito: “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZACÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Nas instâncias ordinárias, a falta de procuração constitui vicio sanável, cabendo ao julgador abrir prazo para que seja sanado o defeito, nos termos do art. 13 do Código de Processo Civil de 1973. [...](STJ - AgInt no AREsp: 438184 MG 2013/0390346-9, Relator: Ministro JOÃO OTIÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA. Data de Publicação: DJe 18/08/2016)”. Desse modo, ao que tudo indica, a decisão recorrida não merece nenhum reparo que, como bem destacado no
decisum
, a parte autora não teve sua defesa analisada, tendo havido a homologação do auto de infração, com envio para dívida ativa, situação que poderá ensejar em graves e, até mesmo, irreversíveis prejuízos à Agravada. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação supra.
”

Ao arremate, não se está havendo, nesta análise de cognição não exauriente, confrontando-se normas de âmbito estadual com a municipal. O que avaliou foram os requisitos autorizadores da tutela pretendida, associado ao risco de danos de difícil ou impossível reparação à parte Agravante, já que, a situação afeta aos autos de origem serão melhor avaliadas pelo juízo de origem.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024